Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716002-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONCEITO ILUMINACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CLAUDIA MARIA NUNES DA COSTA, MARIANA MIRANDA CURADO CORREIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida em face de CONCEITO ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA e OUTRAS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e a reiteração das consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, determinando o retor dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Esclarece, a instituição financeira agravante, que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Afirma ser pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis, após diversas tentativas, viabiliza o deferimento de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Tece considerações a respeito da cooperação também por parte do magistrado, em observância à eficiência e celeridade. Defende a razoabilidade dos requerimentos feitos, mostrando-se imprescindível o deferimento para que sejam encontrados bens passíveis de penhora. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e destaca que restou demonstrada a fumaça do bom direito e, também, o perigo de dano, esse último evidenciado pela proximidade da prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo “...para que seja deferida a pesquisa nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a adoção das medidas requeridas. Preparo regular (ID 58243874 e 58243876). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O pedido de consulta ao sistema Infojud já foi apreciado por este Juízo nos termos da decisão ID 118150683 e os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Quanto ao SisbaJud, a pesquisa anterior foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Por fim, a pesquisa RenaJud já foi realizada sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito exequendo, conforme se depreende do documento ID 83311949, nada indicando que a reiteração terá desfecho diverso, motivo pelo qual indefiro o pedido. O processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 20/04/2023, conforme certificado no ID 157922126. Da leitura atenta ao decisum, tem-se que o indeferimento do pedido de renovação de pesquisas de ativos financeiros, via SISBAJUD e RENAJUD, restou fundamentada, na ausência de demonstração de utilidade, entendendo o magistrado que o resultado não seria diferente daquele obtido quando das diligências realizadas. Acrescentou, ainda, a dificuldade na realização do SISBAJUD de forma reiterada. No entanto, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, consoante atual entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, conquanto não tenha sido efetivamente demonstrada alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, a última pesquisa realizada nos sistemas conveniados, RENAJUD e SISBAJUD, foi realizada no ano de 2021 (ID 83311948, 83311949, 104344131 e 104344130), ou seja, há mais de dois anos, de sorte que resta caracterizado o decurso de prazo razoável para a reiteração das diligências, justificando-se o pleito de renovação das consultas diante da possibilidade de alteração na situação financeira da parte devedora. Saliento que a pesquisa de ativos financeiros, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, encontra guarida na jurisprudência e objetiva evitar que o devedor monitore, de forma preventiva, eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, desobrigando o Juízo de reavaliar sucessivos requerimentos da mesma espécie. Não se desconhece o fato de que diligências dessa natureza possuem o potencial de aumentar consideravelmente o volume de trabalho de uma Vara Judicial. Requerem tempo dos servidores e do Magistrado, além de interferir negativamente na prestação jurisdicional relativa a outras demandas. Todavia, a medida mostra-se imprescindível para o jurisdicionado, notadamente para o exequente, quando ausentes outros mecanismos de localização de bens do devedor e consequente resolução da demanda. Ademais, o CNJ, em parceria com outros órgãos do Estado, elaborou a ferramenta para que seja utilizada, ainda que em último caso, sendo certo que a solução é, com o tempo, otimizar o sistema para que se torne menos burocrática e mais eficiente, notadamente com maior automatização das buscas, afastando a intervenção humana frequente. Importa recordar que os aludidos sistemas foram concebidos para dar concretude aos princípios norteadores do processo civil e de execução, como a celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. No concernente ao requerimento de pesquisa via INFOJUD, a negativa restou fundamentada na ausência de esgotamento das medidas de localização de bens. Com efeito, não obstante os sistemas RENAJUD e SISBAJUD não estejam sujeitos ao esgotamento de diligências prévias, há divergência entre os julgados deste Tribunal, em relação ao INFOJUD, dado que se cuida de acesso às informações de natureza fiscal do devedor, de sorte que há entendimento de que apenas deve ser utilizada quando esgotadas outras diligências, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. A meu sentir, o exaurimento prévio das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis encontra justificativa na excepcionalidade da medida, decorrentes dos dados sensíveis ali encontrados. Destarte, o inconformismo da agravante merece parcial acolhimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ativo requerida para determinar a realização de nova pesquisa, por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, esse último na modalidade reiterada – teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator